Tribunal: TJSP
Processo: 1007226-11.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Contrato bancário – Pretensões de cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignável, de liberação da margem consignada no INSS, declaratória de inexistência de relação jurídica e reparatória de danos morais – Apelação do réu e recurso adesivo do autor – Elementos nos autos indicativos da contratação do negócio pela autora por meio de terminal eletrônico – Descontos nos

Ementa:
Contrato bancário – Pretensões de cancelamento do cartão de crédito com reserva de margem consignável, de liberação da margem consignada no INSS, declaratória de inexistência de relação jurídica e reparatória de danos morais – Apelação do réu e recurso adesivo do autor – Elementos nos autos indicativos da contratação do negócio pela autora por meio de terminal eletrônico – Descontos nos valores mensais de proventos não ocorridos – Danos morais inexistentes – Improcedência que se impõe – Recurso adesivo intempestivo e não conhecido – Apelação provida para reforma da r. sentença e improcedência do pedido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007226-11.2018.8.26.0066,
da
Comarca
de
Barretos,
em
que
é
apelante/apelado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, é apelada/apelante
MARIA LUIZA GERALDO CLAUDINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007226-11.2018.8.26.0066 -Voto no 32.267
2
Apelação n.o 1007226-11.2018.8.26.0066
Foro de Barretos 2a Vara Cível
Recorrentes e recorridos: Banco Mercantil do Brasil S/A e Maria Luíza Geraldo
Claudino
Voto n.o 32.267
Contrato bancário Pretensões de cancelamento do cartão de crédito com
reserva de margem consignável, de liberação da margem consignada no
INSS, declaratória de inexistência de relação jurídica e reparatória de
danos morais Apelação do réu e recurso adesivo do autor Elementos
nos autos indicativos da contratação do negócio pela autora por meio de
terminal eletrônico Descontos nos valores mensais de proventos não
ocorridos Danos morais inexistentes Improcedência que se impõe
Recurso adesivo intempestivo e não conhecido Apelação provida para
reforma da r. sentença e improcedência do pedido.
Pretensões de cancelamento do cartão de crédito, de liberação da
margem consignável lançada em benefício previdenciário, de obtenção de
declaração de inexistência de relação jurídica relativamente ao cartão e de
recebimento de reparação de danos morais julgadas procedentes, adotado o
relatório da r. sentença.
Em apelação, o réu alegou que o documento de fl. 82 comprova a
contratação do cartão de crédito consignado mediante uso de cartão magnético,
por terminal eletrônico. Afirmou que, como não houve a utilização do cartão pelo
autor, não ocorreram descontos a título de reserva de margem consignável.
Aduziu que não foi demonstrado o alegado dano e que a condenação ao
pagamento de reparação de danos morais em R$10.000,00 é exagerada.
Postulou pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
A autora, por recurso adesivo, argumentou que o valor reparatório
deve ser majorado.
Recursos respondidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007226-11.2018.8.26.0066 -Voto no 32.267
3
Eis o relatório.
Segundo o documento de fl. 129, a prisão preventiva do advogado
que atuava em nome da autora foi decretada em 10/12/2018. Na mesma data, foi
determinada a suspensão do exercício profissional do patrono. O recurso adesivo
foi interposto em 27/2/2019, depois do prazo do art. 997, § 2o, inciso I, do CPC,
observado que a r. sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no
dia 24/10/2018 (certidão de fl. 110).
Do início da contagem do prazo para apresentação do recurso
adesivo ao último a autora encontrava-se adequadamente representada nos
autos. A suspensão profissional do advogado da autora ocorreu depois do
decurso do prazo para interposição do recurso adesivo.
Intempestivo, não se conhece do recurso adesivo.
O recurso de apelação, de seu turno, deve ser provido.
A autora narrou que houve reserva de margem para cartão em sua
folha de pagamento de benefício previdenciário, mas não contratou cartão algum
com o réu. Descreveu que houve a prática de ato ilícito por parte da instituição
financeira e que foi lesado o seu direito de contratar mútuo com outro banco.
Pediu: (a) a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, no que
toca ao cartão de crédito; (b) o cancelamento do cartão; (c) a liberação da
margem consignada no INSS; (d) a condenação do réu ao pagamento de
reparação de danos morais.
Por sua vez, o réu descreveu que o cartão de crédito consignado foi
contratado pela autora por meio de terminal de autoatendimento, com utilização
de cartão de recebimento do benefício e confirmação da senha de segurança, e
que, como não houve a utilização do cartão, não ocorreram descontos nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007226-11.2018.8.26.0066 -Voto no 32.267
4
vencimentos de benefício previdenciário da autora. Pugnou pela improcedência
do pedido.
Observa-se, por relevante, que a autora não esclareceu na inicial
que, à época da reserva da margem consignável feita em seu benefício
previdenciário, era cliente do réu. É importante registrar, também, que autora não
negou, depois de ter acesso à contestação, que a contratação da reserva de
margem consignável deu-se por cartão magnético, em terminal eletrônico.
É improvável, ademais, a possibilidade de fraude na utilização do
cartão magnético, afinal, verificou-se apenas a reserva de margem consignável
em nome da autora. Fraudadores não tomam cartões de crédito alheios apenas
para tal uso em terminais eletrônicos. Necessariamente, há a intenção de
obtenção de vantagem indevida, no caso, valor monetário.
Certa a existência de relação jurídica entre as partes de conta
corrente bancária, sem menção na inicial sobre extravio ou furto de seu cartão
magnético, ou, ainda, a respeito de utilização indevida do cartão por terceiros,
não há como se acolher a tese de não contratação do negócio que deu causa à
reserva de margem consignável.
Ainda que se entendesse diferente e fosse o caso de se declarar
inexistente o negócio jurídico que deu causa à reserva de margem consignável,
não se poderia concluir pela existência de danos morais. Houve apenas a reserva
de 5% da margem consignável da autora, consoante previsão em normas
específicas do INSS, sem descontos nos seus proventos de aposentadoria.
Não se está a tratar, no caso, de danos presumíveis dos próprios
acontecimentos (in re ipsa). Era necessário não só descrever, como, também,
comprovar a ocorrência de danos morais, o que não se sucedeu nestes autos.
Aliás, a autora não demonstrou que não conseguiu a contratação de mútuo por
cartão de crédito consignado com outra instituição financeira, por culpa do réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007226-11.2018.8.26.0066 -Voto no 32.267
5
como alegou na inicial.
A conclusão é de aborrecimento cotidiano, não suscetível de abalo à
honra ou à moral da autora, sem cogitação a reparação pretendida.
Em suma, o pedido é improcedente.
Sucumbente, arcará a autora com as custas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, ressalvada a
gratuidade de justiça.
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento ao recurso de apelação
para reforma da r. sentença e improcedência do pedido, assim como para não
conhecimento do recurso adesivo.
Gil Coelho
Relator